Tribunal: TCU
Processo: 001.275/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4251/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.275/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Miranda Moura (XXX.804.431-XX); Fernanda Smidt Lara Resende (XXX.407.501-XX); Francisco Iran Cartaxo Barbosa (XXX.692.784-XX); Gabriela de Lima Vieira (XXX.893.911-XX); Juliana Machado Braz (XXX.638.571-XX); Leonardo Nascimento Santos (XXX.128.855-XX); Melina Cossote Kumoto (XXX.053.528-XX); Mirela Mara de Oliveira Lima Leite Vaz (XXX.610.348-XX); Miriam Motizuki Onishi (XXX.125.538-XX); Raphael Sanches Pereira (XXX.896.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.